Tribunal: TJDFT
Processo: 0717397-45.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. FAMÍLIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GUARDA. REGRA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. COISA JULGADA FORMAL. OCORRÊNCIA. GUARDA FÁTICA. POSSIBILIDADE. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. As partes que entabularam novo acordo de guarda, mesmo que provisório, demonstram inequívoca mudança fática do acordado anteriormente.
2. Nas ações que envolvem a guarda de menor, deve-se buscar primordialmente o princípio do melhor interesse da criança.
3. O fato de a criança permanecer com a genitora, por no mínimo 04 (quatro) anos, recomenda cautela na regulamentação da guarda.
4. Deve-se buscar avaliar o que atende mais satisfatoriamente ao interesse do menor, por meio de ação de conhecimento, onde a ampla dilação probatória trará melhor elucidação dos fatos.
5. Recurso conhecido e não provido.